Tribunal: STJ
Processo: 1001315-53.2021.8.26.0279
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181440 - SP(2026/0042243-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
ADVOGADO
: CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO - SP358638
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de cobrança, foi
julgado procedente o pedido para condenar a ora agravante ao pagamento de
R$ 2.492.024,19 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, vinte e
quatro reais e dezenove centavos).
2. No caso em exame, o Tribunal
inadmitiu o apelo nobre pelos
a quo
seguintes fundamentos: (a) ausência de demonstração específica de violação
dos arts. 240 do CPC e 405 do CC; (b) Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
quanto à Súmula n. 7 do STJ, limitou-se a negar genericamente a sua
incidência, olvidando o devido rechaço, de modo específico e adequado.
Incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c3ace1e-1ba0-4dd6-8517-14890bb5b464

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c3ace1e-1ba0-4dd6-8517-14890bb5b464

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181440 - SP(2026/0042243-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
ADVOGADO
: CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO - SP358638
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de cobrança, foi
julgado procedente o pedido para condenar a ora agravante ao pagamento de
R$ 2.492.024,19 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, vinte e
quatro reais e dezenove centavos).
2. No caso em exame, o Tribunal
inadmitiu o apelo nobre pelos
a quo
seguintes fundamentos: (a) ausência de demonstração específica de violação
dos arts. 240 do CPC e 405 do CC; (b) Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
quanto à Súmula n. 7 do STJ, limitou-se a negar genericamente a sua
incidência, olvidando o devido rechaço, de modo específico e adequado.
Incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
ITARARÉ da decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que não admitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão nos autos da
Apelação Cível n. 1001315-53.2021.8.26.0279.
Na origem, após anulação da sentença de procedência inicialmente proferida,
por eiva processual (fls. 128-133 e 246-250), os autos retornaram à origem e, após
regular processamento do feito, foi proferida sentença de procedência para condenar a
Documento eletrônico VDA55776533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: f7a57e09-e028-4fd6-ac82-f0b1f48b90d3

requerida ao pagamento de R$ 2.492.024,19 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois
mil, vinte e quatro reais e dezenove centavos), com correção monetária e juros de mora
desde a data de cada vencimento (fls. 421-426).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação para manter a incidência
de juros de mora desde cada vencimento, em acórdão assim ementado (fl. 463):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de
energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência do requerido.
Inadmissibilidade. Faturas inadimplidas. Parcelas vencidas em datas certas. Juros de
mora que devem incidir desde cada vencimento. Precedentes do STJ e deste Egrégio
Tribunal. Recurso não provido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aduziu violação aos arts: (a)
405 do Código Civil, porquanto, não havendo constituição anterior em mora, os juros
somente fluiriam a partir da citação válida; (b) 240 do CPC, uma vez que o termo inicial
dos juros deve ser a citação e não o vencimento das faturas.
Entendeu, ainda, que não se trata de obrigação líquida e certa, pois houve
contestação, discussão judicial e impugnação do montante cobrado, afastando a mora
automática
. Pleiteiou a reforma do acórdão para fixar os juros de mora a partir da
ex re
citação válida.
Contrarrazões às fls. 478-490.
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 505-506). Seguiu-se
o presente agravo em recurso especial (fls. 510-513).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Isso porque a decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: (a) ausência de demonstração específica de violação dos arts.
240 do CPC e 405 do CC; (b) Súmula n. 7 do STJ.
No entanto, no agravo em recurso especial, a parte agravante, quanto ao item
"b", limitou-se a negar genericamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, olvidando o
devido rechaço, de modo específico e adequado.
Vale acrescentar que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
deve a parte cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as
, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise
teses por ele suscitadas
de elementos probantes, o que não ocorreu.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55776533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: f7a57e09-e028-4fd6-ac82-f0b1f48b90d3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem, qual seja, o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a exclusão
dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da decisão recorrida. Não se
indicam, conforme exige o princípio da dialeticidade, os pressupostos fáticos e
jurídicos que, no caso, desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.346.013/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
Santos,
19/8/2024,
22/8/2024.

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55776533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: f7a57e09-e028-4fd6-ac82-f0b1f48b90d3

5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Assim, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932,
inciso III, do
. Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
CPC/2015)
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Destaco:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

De mais a mais, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o
recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo
único. Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
Documento eletrônico VDA55776533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: f7a57e09-e028-4fd6-ac82-f0b1f48b90d3

ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 465),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: f7a57e09-e028-4fd6-ac82-f0b1f48b90d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.181.440 / SP
Número Registro: 2026/0042243-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013155320218260279 100131553202182602792
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
ADVOGADO
: CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO - SP358638
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: d0a0d2f0-33c6-46c5-a481-5e38054986e0

Documento eletrônico VDA56077868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: d0a0d2f0-33c6-46c5-a481-5e38054986e0